Tribunal: TJMT
Processo: 1018217-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018217-96.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1002885-13.2016.811.0006 - COMARCA DE CÁCERES
AGRAVANTE: DAVERSON DA SILVA CARVALHO, DAVERSON DA SILVA CARVALHO - ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DAVERSON DA SILVA CARVALHO e OUTRO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1002885-13.2016.811.0006, que deixou de apreciar o pedido de nulidade da citação por edital.
Registram os Recorrentes que a Fazenda Pública Estadual ajuizou ação de execução com base na CDA no 201511909, no valor de R$11.366,94 (onze mil trezentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos).
Pontuam que, expedido mandado de citação, a diligência do Oficial de Justiça restou negativa, tendo sido juntada nos autos em 13/11/2017.
Informam que a Exequente requereu assim a citação por Edital, sob o fundamento “de que cumpre ao próprio contribuinte manter seu endereço atualizado perante o Fisco”, pugnou ainda pelo aresto on line. (sic Id 55528479)
Destacam que a MM. Juíza do feito deferiu apenas a citação por edital, e não comparecendo o executado aos autos, a nomeação de curador especial, nos termos do artigo 72, inciso II, do CPC/15.
Registram a apresentação de Exceção de Pré-Executividade da Defensoria Pública, que foi rejeitada pelo Juízo singular; após, sobreveio bloqueio, via BACENJUD, da quantia de R$25.093,13 (vinte e cinco mil noventa e três reais e treze centavos).
Argumentam que, por questões técnicas, não foi possível opor Embargos à Execução, tendo aberto chamado para TI, requerendo ao Juízo a quo fosse analisada a questão da nulidade da citação por Edital, por tratar-se de matéria de ordem pública, o que foi indeferido, sob o argumento de que já apreciou a questão na Exceção de Pré-Executividade manejada pela Defensoria Pública.
Acentuam que a Fazenda Pública não exauriu todos os meios necessários à localização do devedor, não sendo válida a citação por edital, que por ser ficta, só tem lugar quando frustradas as demais modalidades de citação.
Pleiteia, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal para reconhecer a nulidade da citação por edital.
Pugnou pelo deferimento da justiça gratuita.
Juntou cópia da declaração de rendas pessoa física e jurídica.
É o relato necessário.
Decido.
Defiro o pedido de justiça gratuita, eis que comprovada a hipossuficiência de recursos.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos seguintes requisitos: perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não há comprovação nos autos de qual o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado que justifique o pedido e que não se possa aguardar a decisão final do recurso.
O Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que o risco de dano deve ser concreto, atual e grave, ou seja, deve ser iminente, provocar um sério prejuízo à parte e não decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados. Entende-se que os inconvenientes gerados pela demora processual, consequências naturais do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa, não sejam suficientes para a concessão da tutela antecipada (Manual de Direito Processual Civil, Vol. Única, 4a Edição., Ed. Método, p. 1178).
Com efeito, a configuração do periculum in mora exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte, de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal.
Dessa forma, não se constata a presença do periculum in mora, necessário ao recebimento do Agravo de Instrumento no seu efeito ativo, uma vez que, acaso provido o recurso, terá o provimento judicial assegurado.
Registro, ainda, que a decisão objeto do recurso é a que negou a análise do pedido de nulidade de citação por edital, sob o fundamento de que este“já foi devidamente apreciado e rejeitado em sede de exceção de pré-executividade apresentado pela Defensória Pública Estadual, nos termos da decisão de id: 34057251, pois a tentativa de citação por Oficial de Justiça restou inexitosa (id: 10681945), o que autorizou a citação por edital.” (decisão recorrida)
Em que pese ser uma defesa genérica, a apresentada pelo curador especial, tenho que necessária a formação do contraditório para melhor analisar a questão.
Destaca-se, ainda, que restou infrutífera a tentativa de citação por Oficial de Justiça, conforme se extrai da decisão que apreciou a Exceção de Pré-Executividade, o que, em princípio, aponta pela regularidade da citação por Edital.
Feitas essas ponderações, tenho que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada recursal.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO PLEITEADO NO RECURSO.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se ao Juízo o teor dessa decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora